Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para o deferimento da antecipação da tutela são necessários elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante as diretrizes do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A penhora no rosto dos autos pressupõe a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível.

3. Ausente indícios de desfazimento do patrimônio do devedor, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Recurso não provido.